Tribunal: TJES
Processo: 5000103-07.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-07.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000103-07.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S.A. e SIRLEI DA PENHA COSMI SANSON

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (CDC, ART. 14). ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA PELA TEORIA DA ASSERÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por SIRLEI DA PENHA COSMI SANSON em face do BANCO BRADESCO S.A. e PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narra ter sofrido descontos mensais indevidos em sua conta bancária/pensão em favor da empresa requerida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. Afirmou que jamais firmou contrato ou autorizou tais cobranças relacionadas a qualquer serviço ou produto da parte ré. Alegou que, apesar de buscar solução na esfera administrativa, inclusive junto ao requerido
BANCO BRADESCO S.A.
, o problema persistiu. Por fim, pugnou pela declaração de inexistência da relação jurídica, pela condenação das requeridas a restituírem em dobro os valores descontados, bem como a indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido BANCO BRADESCO S.A. sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse processual e a ilegitimidade passiva. No mérito, alegou a regularidade da operação e ausência de ilicitude vez que o banco apenas executa operação, atuando como instituição depositária que intermedeia a transação, sem ingerência ou benefício próprio. Argumentou a culpa exclusiva de terceiro/vítima vez que a responsabilidade pela autenticidade do débito seria da requerida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. Defendeu que é indevida a restituição em dobro dos valores descontados ante a ausência de ganhos com os descontos realizados. Aduziu a inexistência de danos morais. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Já a requerida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. sustentou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, a carência da ação, bem como impugnou o pedido de justiça gratuita. No mérito, alegou que a contratação do serviço de assistência à saúde entre a autora e a SP Gestão de Negócios Ltda. é válida ante a “Ficha de Proposta” e a gravação telefônica acostadas, nas quais a parte autora teria autorizado explicitamente o desconto da mensalidade diretamente em seu benefício previdenciário. Argumentou a inexistência de danos materiais e morais indenizáveis. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA, devendo a Requerida cessar os descontos procedidos na conta bancária da Autora mantida junto ao Primeiro Requerido.

Condeno
as Requeridas, solidariamente, a pagarem à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação contratual, que considero ser o dia do primeiro desconto em 6/7/2023 (Id nº 57134698), à falta de informações mais precisas, indenização que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos artigos 389 e 406, do CC.

Condeno
as Requeridas, solidariamente, à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente da conta bancária da parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16097834, a requerida PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. interpôs Recurso Inominado, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e impugnando a justiça gratuita concedida à autora. No mérito, alega a validade da contratação. Argumenta que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Defende a inexistência de danos morais a serem indenizados, requerendo subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado em danos morais seja diminuído. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

No tocante à impugnação ao benefício da justiça gratuita, não assiste razão à recorrente. Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/1995), a declaração de hipossuficiência firmada pela parte é suficiente para a concessão do benefício, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida nos autos. Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, na ausência de elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza, deve ser mantida a gratuidade de justiça.

Assim, inexistindo qualquer indício de que a parte autora possua condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a rejeição da impugnação apresentada pela recorrente.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade da contratação do serviço de assistência à saúde por parte da recorrida, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

Ao analisar o caso específico, a questão em discussão tem uma natureza claramente consumerista, o que requer a aplicação dos princípios e regras do microssistema do CDC para resolver a controvérsia.

Assim, considerando que a ré/recorrente é uma fornecedora de serviços, ela é responsabilizada civilmente de forma objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a reparação dos danos sem a necessidade de comprovação de culpa. Portanto, sua excludente de responsabilidade só será válida se ficar comprovada de forma irrefutável a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Aquele que realiza uma atividade empresarial deve arcar com as responsabilidades e riscos inerentes à atividade econômica. Nesse contexto, os danos causados pela negligência ou omissão de seus representantes não podem ser repassados ao cliente.

No caso em questão, a parte autora afirma que sofreu descontos indevidos em seu benefício, sob a justificativa de “PSERV”, com a parte ré sendo considerada credora. A parte autora afirma que nunca firmou contrato com a instituição mencionada.

Nesse contexto, não é possível afirmar que a instituição demandada tenha cumprido seu ônus probatório, uma vez que não conseguiu demonstrar, por meio dos instrumentos juntados, a filiação ou associação efetiva e voluntária da parte requerente à entidade.

O compêndio probatório presente nos autos mostra que a parte autora cumpriu o dever de apresentar pelo menos uma prova do direito reivindicado. A parte fornecedora, responsável pela prova, conforme os artigos 373, II, do Código de Processo Civil e 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, não conseguiu demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Faz-se mister destacar que, conforme bem apontado pelo juízo
a quo
, a “Ficha de Proposta” colacionada pela parte recorrente encontra-se carente de assinatura física ou eletrônica apta a validar o documento e, consequentemente o negócio jurídico. Ademais, o áudio apresentado pela ré não demonstra a manifestação livre e inequívoca do consumidor em contratar seguro.

Assim, os documentos acostados pela parte requerida não são suficientes para demonstrar que a parte autora tinha pleno conhecimento da contratação do seguro.
A condição de pessoa idosa do autor, que o torna hipervulnerável na relação de consumo, exige a adoção de medidas especiais ao realizar negócios jurídicos, o que não ocorreu no caso em questão.

Neste sentido a doutrina:

(...) certas pessoas, classe, grupo ou categoria de pessoas podem ser consideradas hipervulneráveis, necessitando de proteção maior do que os consumidores em geral. São elas as pessoas portadoras de deficiência, os idosos, as crianças e os adolescentes que possuem proteção especial na Magna Carta.
(
A proteção dos consumidores hipervulneráveis. In Doutrinas Essenciais – Direito do Consumidor
. Claudia Lima Marques e Bruno Miragem (org.). São Paulo: RT, 2011, V. II, p. 436.)

Quanto a restituição a ser feita pela recorrida, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

No tocante ao pleito de danos morais, é amplamente reconhecido no hodierno entendimento jurisprudencial que a prática de descontos indevidos em benefícios previdenciários de pessoas idosas constitui ato ilícito e indenizável. Esses descontos vão além do simples dissabor e são passíveis de reparação, pois afetam o patrimônio de uma pessoa em situação de especial vulnerabilidade.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 4.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)